Tribunal: TJMT
Processo: 1036040-23.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036040-23.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSITA CARDOSO RAMOS - CPF: 451.904.101-53 (APELADO), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), JADSON SOUZA NOBRE - CPF: 004.597.831-06 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - CPF: 029.308.416-56 (ADVOGADO), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO), ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 065.724.941-60 (ADVOGADO), RAIANA SABRINA BARBOSA - CPF: 073.869.219-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO MERCANTIL DO BRASIL
S.A.

APELADO(S):
ROSITA CARDOSO RAMOS
.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE LAUDO GRAFOTÉCNICO
POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

REJEIÇÃO
.
MÉRITO.
FRAUDE DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
SUCUM
BÊNCIA RECÍPROCA. REJEIÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado, cumulada com indenização por danos morais, declarando a inexistência do contrato, determinando a cessação dos descontos, a restituição simples dos valores debitados e condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se há nulidade no laudo pericial grafotécnico por suposta violação ao contraditório;

(
ii
) saber se é cabível a responsabilidade objetiva da instituição financeira em caso de fraude contratual;

(
iii
) saber se a apresentação de contrato fraudulento e descontos indevidos ensejam indenização por dano moral;

(
iv
) saber se o valor arbitrado para o dano moral
mostra-se
proporcional;

(v) saber se cabe rediscussão da sucumbência ante a suposta ausência de sucumbência mínima da parte autora.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de nulidade do laudo grafotécnico
por cerceamento de defesa
foi corretamente rejeitada, pois restou comprovada a intimação das partes para manifestação, tendo a ré permanecido inerte, inexistindo ofensa ao contraditório.

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por vício na prestação do serviço, inclusive em casos de fraude por terceiros.

5. Laudo pericial concluiu que a assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado não é de lavra da autora, o que afasta a validade da contratação e caracteriza falha na prestação do serviço.

6. A ocorrência de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar agrava a ilicitude e gera abalo moral indenizável, em razão da vulnerabilidade do consumidor e da negligência institucional.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) revela-se elevado frente às peculiaridades do caso, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00.

8. Não se verifica sucumbência recíproca, pois a autora obteve êxito nos pedidos centrais, restando correta a fixação dos honorários à cargo exclusivo do réu.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

“1. A rejeição da preliminar de nulidade do laudo grafotécnico é devida quando a parte foi regularmente intimada para manifestação e optou pela inércia.

2. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço que culmina em descontos decorrentes de contrato fraudulento.

3. A falsificação de assinatura em contrato bancário gera o dever de indenizar por dano moral, sobretudo quando acarreta prejuízo em verbas de caráter alimentar.

4. A redução do valor da indenização por dano moral deve observar a proporcionalidade, sem afastar o reconhecimento da falha e do abalo moral causado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CDC,
arts
. 2º, 3º e 14; CPC/2015, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ,
AgInt
no REsp 2045249/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 02.10.2023; STJ,
AgRg
no Ag 1.257.530/SP; TJMT, Apelação 0023439-46.2014.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.03.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
contra sentença (ID. 340597405 –
autos
nº 1036040-23.2021.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Nulidade de Empréstimo Consignado cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência, para: (i) tornar definitiva a tutela de urgência que determinou a cessação dos descontos; (
ii
) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 017052382; (
iii
) condenar o réu à restituição simples dos valores descontados (indicados na sentença como R$ 40,00, sem prejuízo de eventuais descontos supervenientes); (
iv
) condenar ao pagamento de danos morais em R$ 8.000,00

(oito mil reais)
, em razão dos descontos indevidos decorrentes de contrato de empréstimo fraudulento.

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Preliminar.

1.1. Da nulidade do laudo pericial grafotécnico
– Ausência de contraditório e ampla defesa.

2. Mérito.

2.1.
Da
impossibilidade
de responsabilização objetiva
;

2.
2. Da ausência de dano moral;

2.
3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais;

2.
4. D
os

honorários sucumbenciais
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
340597411
), rebate as alegações do banco apelante, e defendendo o desprovimento recursal.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

APELADO(S):
ROSITA CARDOSO RAMOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível interposto contra sentença (ID. 340597405 – autos nº 1036040-23.2021.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Nulidade de Empréstimo Consignado cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência, para: (i) tornar definitiva a tutela de urgência que determinou a cessação dos descontos; (
ii
) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 017052382; (
iii
) condenar o réu à restituição simples dos valores descontados (indicados na sentença como R$ 40,00, sem prejuízo de eventuais descontos supervenientes); (
iv
) condenar ao pagamento
de danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão dos descontos indevidos decorrentes de contrato de empréstimo fraudulento.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar suscitada pela parte apelante.

1.1.
Da nulidade do laudo pericial grafotécnico – Ausência de contraditório e ampla defesa.

O apelante sustenta a nulidade do laudo grafotécnico, sob o argumento de suposta ausência de contraditório, afirmando que não lhe foi oportunizada manifestação técnica após a juntada do referido laudo.

Entretanto, razão não assiste ao apelante.

Conforme se extrai do ID 340597410, ambas as partes foram regularmente intimadas para se manifestarem acerca do laudo pericial, tendo a parte autora anuído às conclusões
(ID 340597399)
, enquanto a parte requerida permaneceu inerte.

Dessa forma, não se verifica violação ao contraditório, uma vez que foi devidamente oportunizada à parte a manifestação nos autos.

Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.
Da impossibilidade de responsabilização objetiva
.

Cuida-se de apelação cível interposta por instituição financeira visando à reforma da sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual válida com o consumidor, ora apelado, bem como a condenação à restituição de valores descontados de seus proventos e à reparação por danos morais.

Pois bem.

A meu ver, a tese jurídica sustentada pela parte apelante não merece acolhida. Isso porque o argumento fundado no alegado exercício regular do direito de efetuar descontos em folha de pagamento de benefício previdenciário, sob a justificativa de contratação válida de empréstimo consignado, não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório dos autos.

Isso porque, caso em comento, extrai-se dos autos que foram realizados descontos diretamente sobre proventos percebidos pel
a
autor
a
, sob a alegação de existência de contrato de empréstimo consignado. Todavia, impugnada a validade do pacto e postulada a declaração de inexistência da relação jurídica correspondente, determinou-se, no curso da instrução, a realização de prova pericial grafotécnica para aferição da autenticidade das assinaturas apostas nos contratos colacionados pela instituição apelante.

A perícia, por seu turno, revelou-se concludente e categórica ao atestar que as assinaturas constantes nos instrumentos contratuais não correspondem ao punho gráfico do autor da demanda, afastando-se, pois, qualquer possibilidade de celebração válida da avença, senão vejamos (ID
340597397
):

“[...]
Em face do todo analisado e do exposto acima, este perito responsável pelo presente Laudo Pericial,
conclui
que as estampas das imagens das a
ssinaturas apostas nos documentos questionados objetos da perícia descritos no tópico 3.1 acima, supostamente atribuídas a
Requerente Rosita Cardoso Ramos, não partiram da lavra do punho escrito da mesma
, conforme comprovaram os elementos
grafocinéticos

divergentes
evidenciados, quando examinados e confrontados com os respectivos paradigmas da mesma
.”
(grifos do autor)

Desse modo, verifica-se que o negócio jurídico ora examinado foi firmado mediante fraude, configurando-se a responsabilidade civil da instituição financeira apelante.

Ressalte-se que a perícia grafotécnica constitui meio de prova essencial para a verificação da autenticidade de assinaturas em documentos, especialmente em hipóteses nas quais se alega a ocorrência de falsificação.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE FALSIDADE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ANÁLISE COM O MÉRITO - TERMO DE ADESÃO DE PESSOA FÍSICA - DOCUMENTO APRESENTADO POR MEIO DE CÓPIA REPROGRÁFICA - POSSIBILIDADE - JUNTADA DO ORIGINAL - DESNECESSIDADE - PROVA GRAFOTÉCNICA - PERÍCIA JUDICIAL - CONCLUSÃO - AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A ausência de motivos justos e razoáveis impede a desconsideração da prova pericial grafotécnica realizada em juízo, que conclui pela autenticidade das assinaturas apostas pelo autor, mormente quando a cópia do documento questionado
mostra-se
legível e em particular se observado que a perícia foi realizada dentro das normas técnicas e concluiu de forma suficiente e eficiente o encargo proposto.

(TJ-MT - Apelação: 0023439-46.2014.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/03/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2018)

Assim, teor do disposto no inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, incumbe à parte que produziu o documento provar a sua autenticidade quando impugnado. Na hipótese, o banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, tampouco apresentou qualquer elemento
apto a infirmar as conclusões periciais, limitando-se a invocar a existência de transferências bancárias supostamente direcionadas ao autor.

Colaciono o referido dispositivo legal:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Diante dessas considerações, tenho que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos o desconto indevido em benefício previdenciário, referente a parcelas de empréstimo consignado firmado mediante fraude.

2.
2. Da ausência de dano moral

Cuida-se de apelação cível interposta por instituição financeira visando à reforma da sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual válida com o consumidor, ora apelado, bem como a condenação à restituição de valores descontados de seus proventos e à reparação por danos morais.

Pois bem.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos defeitos na prestação de serviços, independentemente de culpa, salvo prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não se verifica nos autos.

Conforme a Súmula 479 do STJ, “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

No caso em exame, a fraude foi perpetrada por terceiro, mediante a utilização indevida dos dados da autora e a apresentação de contrato falso — circunstância que, todavia, não afasta a responsabilidade da instituição financeira, a quem incumbe o dever legal de adotar mecanismos eficazes de segurança na formalização de contratos, sejam presenciais ou realizados por meio remoto, zelando pela integridade e autenticidade das transações.

Neste feito, a perícia grafotécnica produzida nos autos foi categórica ao atestar que a assinatura aposta no contrato não foi realizada pela autora, infirmando, de forma inequívoca, a alegação de regularidade da avença. Diante desse contexto, bem andou a sentença proferida pelo juízo
a quo
ao impor o reconhecimento da inexistência do vínculo contratual e, por conseguinte, a nulidade dos descontos efetivados.

Portanto, a apresentação de contrato com assinatura falsificada, aliada à ausência de comprovação da regularidade da contratação, evidencia falha na prestação do serviço bancário, de responsabilidade da instituição recorrente, não havendo que se falar em conduta omissiva ou culposa por parte da autora.

Assim, diante da falha na prestação dos serviços, penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente.

A natureza alimentar da verba agrava a conduta lesiva, pois compromete a subsistência da parte vulnerável. A proteção do idoso, inclusive, constitui direito fundamental com assento constitucional (art. 230 da CF), reforçado pela previsão do art. 4º da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que impõe tratamento prioritário e proteção contra abusos.

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos em folha de pagamento, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

2.
3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos extrapatrimoniais em decorrência falha na prestação dos serviços, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Por tais motivos, entendo razoável a redução do “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, em observância a razoabilidade e a proporcionalidade.

2.
4.
Dos honorários sucumbenciais
.

O apelante sustenta que teria havido equívoco na fixação dos honorários sucumbenciais, defendendo a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC, sob o argumento de que não seria hipótese de sucumbência mínima da parte autora, o que demandaria redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

A sentença reconheceu de forma expressa, a sucumbência mínima da
autora, condenando o banco apelante ao pagamento integral das custas e honorários, os quais foram fixados em 10% sobre o valor
total da condenação.

No ponto, não se evidencia desacerto a justificar a aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil em favor do apelante, pois a distribuição da sucumbência foi estabelecida pelo juízo a quo a partir do resultado substancial do julgamento, com acolhimento dos pedidos centrais (inexistência da relação jurídica, cessação dos descontos, restituição e condenação por dano moral).

Dessa forma, observa-se que a parte autora decaiu de parcela mínima dos pedidos, não se configurando, portanto, hipótese de sucumbência recíproca
.

Colhe-se, nesse sentido
,
julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
INEXISTÊNCIA. PARTE MÍNIMA. REFORMA DO ARESTO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/
STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "A jurisprudência desta Corte entende pela inexistência de sucumbência recíproca quando o litigante sucumbe de parte mínima de seu pedido"
(
AgRg
no
AgRg
no Ag 1.257 .530/SP).
2. A desconstituição do julgado por suposta afronta aos
arts
. 20, § 3º, e 21 do CPC não encontra campo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de análise próprio das instâncias ordinárias e vedado ao Superior Tribunal de Justiça, a teor da Súmula 7/
STJ.
3. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no Ag: 1263154 ES 2009/0248325-5, Relator.: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 22/03/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/04/2011)
(
g.n
.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODECÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALOR INFERIOR AO PLEITO
INICIAL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em sucumbência recíproca ante a fixação dos danos morais em montante inferior ao pedido pela parte autora, porque os valores sugeridos na petição inicial são mero indicativo referencial para o julgador, devendo a sucumbência ser analisada sob o aspecto do acolhimento dos pedidos da exordial - a reparação em si - e não sob o valor indicado como referência. Precedentes.
2.
Conforme dispõe a Súmula 326/STJ, "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca".
3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2045249 RJ 2022/0401720-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2023)

Ademais, o parcial provimento ora conferido restringe-se à minoração do quantum indenizatório, o que, por si só, não implica reconhecer sucumbência recíproca ou afastar a sucumbência mínima
já declarada na origem; repercute, tão somente, na base de cálculo dos honorários, porque estabelecidos como percentual do total condenatório
.

Por tais razões,
rejeito a tese de equívoco na fixação dos honorários sucumbenciais e mantenho a distribuição da sucumbência tal como definida na sentença, com a adequação apenas do montante final, em razão da redução dos danos morais.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
minorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026